Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015730-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Luiz Felipe Monezi de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Por ocasião da resposta à acusação, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, restando o pleito indeferido.
Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Consignou-se na decisão combatida o seguinte:
“(...) Conforme amplamente fundamentado, a meu ver, não há dúvida de que a prisão preventiva é necessária não só para preservar a ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do acusado, de modo que possui uma condenação penal proferida por este Juízo, pelo delito de tráfico de drogas, no bojo dos autos de cód. 86373, que se encontra atualmente na instância revisora, além da ação penal de cód. 101370, e que lhe foi imputada pelo Parquet à conduta de homicídio consumado qualificado. Frisa-se, também, que o réu LUIZ FELIPE MONEZI, cumpre pena no Processo de Execução de Pena o n.o 2155- 20.2016.8.11.0038, que tramita na Comarca de Araputanga/MT, em razão do cometimento dos crimes descritos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06. Assim, devido à reiteração de comportamentos delitivos, a presença do requerente em sociedade compromete a ordem pública, fazendo sua prisão preventiva necessária para seu devido acautelamento. (...)”
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator